Tribunal: TJES
Processo: 5001072-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001072-69.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GENTIL BORTOLON
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001072-69.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GENTIL BORTOLON

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por GENTIL BORTOLON em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativas das Execuções Fiscais de Vitória (id 2124233), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado na ação judicial de origem e determinou o pagamento das custas processuais no prazo de 15 (quinze dias), pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, alega o Agravante ter direito ao referido benefício por não possuir condições de arcar com as despesas processuais.

Pela decisão interlocutória id 2251920 foi indeferido, em cognição sumária, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões recursais, conforme certificado no id 2676181.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 12 de Julho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por GENTIL BORTOLON em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais de Vitória (id 2124233), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado na ação judicial de origem e determinou o pagamento das custas processuais no prazo de 15 (quinze dias), pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, alega o Agravante ter direito ao referido benefício por não possuir condições de arcar com as despesas processuais.

Pois bem.

Como é sabido, a alegação de pobreza deduzida pela parte postulante induz a presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo da sua própria subsistência e da sua família.

No caso
sub examine,
não restou demonstrado pelo Agravante a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Depreende-se dos autos que a MMª. Juíza de Direito

a
quo
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao fundamento de que “
verificou-se a existência de certa incongruência nas informações sustentadas pelo embargante em relação aos documentos trazidos, pois embora tenha anexado cópia de seu extrato de Imposto de Renda, demonstrando tão somente rendimentos advindos da aposentadoria, o mesmo relatou que é proprietário de diversos imóveis
”.

Efetivamente, depreende-se que o Agravante não esclareceu, de forma suficiente, a real situação de sua capacidade financeira nos autos, pois ao ser instado a apresentar documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, limitou-se a trazer documento comprobatório de percepção de benefício previdenciário.

Entretanto, como bem destacado pela MMª. Juíza de Direito
a quo
, o próprio Agravante, em sua manifestação nos autos (id 2124237), dá ciência de que é proprietário de diversos imóveis destinados à locação sem, contudo, juntar aos autos declaração completa de imposto de renda a fim de permitir a adequada análise de sua situação patrimonial e de seus rendimentos
.

Ademais, nos autos do agravo de instrumento nº. 5006488-52.2021.8.08.0000, do qual fui Relator, a pretensão de concessão de gratuidade de justiça formulada pelo Agravante fora indeferida pela Colenda Primeira Câmara Cível, consignando-se no v. acórdão as seguintes considerações
:

“(...)

Efetivamente, depreende-se dos autos haver substancial incongruência entre a renda alegada pelo Agravante nas razões recursais, limitada a benefício previdenciário equivalente a um salário-mínimo, e os contornos fáticos extraídos tanto das próprias razões recursais como da ação judicial de origem.

Ao tempo em que alega ter renda limitada a um benefício previdenciário, o Agravante afirma, por outro lado, que atua no ramo imobiliário, que possui “imóveis” destinados à locação e que estariam desocupados, razão pela qual vem enfrentando dificuldades para honrar o pagamento do IPTU, que é objeto da execução fiscal originária, atribuindo, tal dificuldade, à pandemia provocada pela COVID-19.

São dezesseis execuções fiscais ajuizadas pelo Agravado em face do Agravante, sendo devido – ao menos em tese – valor superior a um milhão de reais a título de IPTU.

Ademais, a circunstância do próprio Agravante afirmar ser proprietário de vários imóveis destinados à locação, aliado ao endereço de alto valor imobiliário declinado como sendo de sua residência, não se compatibiliza, a toda evidência, com a renda mensal que afirma ter e que seria limitada a benefício previdenciário de um salário-mínimo, conforme consta do extrato de imposto de renda acostado aos autos, sendo potencial a ocultação de bens.

(...)

Com efeito, o contexto fático-processual, ao romper a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada, faz recair sobre o Agravante o ônus da prova quanto aos requisitos do beneplácito almejado, ônus este do qual não logrou se desincumbir, conforme conclusão esposada pelo Juízo a quo.

(...)”

Assim, não se infere dos autos a impossibilidade financeira do Agravante arcar com o valor das custas processuais, razão pela qual deve ser denegada a pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo e lhe nego provimento para indeferir o pedido de gratuidade de justiça.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001072-69.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GENTIL BORTOLON

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA – INDÍCIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Quando as circunstâncias concretas identificadas nos autos contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento, em que é Agravante GENTIL BORTOLON e Agravado MUNICÍPIO DE VITÓRIA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.